Tribunal: TJDFT
Processo: 0742122-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS. IMPUGNAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. O bem de família tem sua impenhorabilidade preservada para o fim de garantir a tutela do direito constitucional fundamental à moradia, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, em observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
2. No caso, a agravante foi notificada recentemente, por cartório extrajudicial, no endereço onde se localiza o imóvel penhorado, presumindo-se que a parte mora no local, o que obsta a constrição autorizada sobre os direitos aquisitivos sobre o bem caracterizado de família.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.